Tribunal: TJDFT
Processo: 0729363-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FRAÇÃO. IMÓVEL. INDIVISÍVEL. CO-PROPRIEDADE. PROTEÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente.
2. É inviável a penhora da fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, quando este é protegido pela impenhorabilidade do bem de família em relação a ao menos um dos coproprietários, sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90.
3. O valor da causa nos embargos de terceiro não representa o proveito econômico perseguido, mas apenas a expressão econômica da meação da embargante. O proveito econômico é facilmente aferível, porque é representado pelo valor do crédito em execução, cujo pagamento se pretende alcançar com a expropriação de bens do devedor. Ou seja, o proveito econômico é precisamente o valor do crédito retratado pelo título executivo.
4.Nesse diapasão, o critério de balizamento dos honorários devem ser modificados, para que se leve em consideração do valor da execução e não do imóvel, porque sua expressão monetária é muito superior ao da dívida.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.